Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não demonstrada a negativa do tratamento psicológico pretendido, acertada a Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Poder Público a prestá-lo.
2. Recurso conhecido e não provido.